Tribunal: TJMT
Processo: 1019907-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019907-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), WASNER SAMPAIO DE ALMEIDA - CPF: 012.299.621-66 (PACIENTE), MARCIO SOUZA SANTANA JUNIOR - CPF: 060.595.961-77 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos em que o paciente foi preso em flagrante por suposto tráfico de drogas, em contexto de operação policial, com apreensão de substância análoga à maconha e dinheiro em espécie.

Sustentada a ausência de fundamentação idônea na decisão judicial, o uso de argumentos genéricos e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, postulando-se a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente é
necessária para garantia da ordem pública, considerando a quantidade de droga apreendida, os antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva.

III.
Razões de Decidir

A prisão preventiva tem respaldo na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pela apreensão de substância entorpecente em quantidade expressiva, dinheiro em espécie e circunstâncias do flagrante.

A existência de condenação anterior pelo mesmo crime e o cumprimento de pena em execução demonstram
risco de reiteração delitiva, legitimando a necessidade de segregação cautelar.

Condições pessoais favoráveis não
afastam,
por si sós, os fundamentos que autorizam a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência nacional e no enunciado nº 43 do TJMT.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da periculosidade e da contumácia delitiva do paciente, de modo que a prisão se revela imprescindível à garantia da ordem pública.

IV.
Dispositivo e Tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva.

2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 310, II; 312; 313, III; 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-
AgR
,
Relª
. Minª. Rosa Weber, j. 06.06.2022; STJ,
AgRg
no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 14.05.2024; STJ,
AgRg
no HC 938.720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.03.2024; STJ,
AgRg
no HC 929.226/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.04.2024; TJMT, N.U 1007695-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 20.05.2020; TJ-PE, HC 0004614-44.2016.8.17.0000, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 15.06.2016.

RELATÓRIO

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Márcio Souza Santana e por Márcio Souza Santana Júnior, em favor de
Wasner
Sampaio de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá (
Pje
1011118-70.2025.8.11.0042).

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12/06/2025, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 13/06/2025, em razão da “Operação Tolerância Zero” deflagrada, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante n.1011118-
70.2025.8.11.0042.

Os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva, alegando a fragilidade dos fundamentos do ato coator e a carência de fundamentação idônea no decreto prisional, que seria genérico e abstrato.

Sustentam que a decisão que converteu o flagrante em preventiva utilizou a mesma fundamentação de outro caso semelhante, sem considerar as particularidades do paciente.

Argumentam que as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, afastam a necessidade da custódia cautelar. Requerem o relaxamento da prisão preventiva.

Diante disso, postulou pela concessão de medida liminar
e, no mérito, concessão da ordem
.

A impetração veio instruída com os documentos de
ID
.

294135854
ao ID.

294135881
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID
.

295583866
, tendo sido
prestadas
informações
pelo
juízo de
origem
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no
ID
.

296674375

manifesta-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegada inexistência dos requisitos autorizadores a decretação da prisão do paciente, impõe-se ressaltar que tal tese não
têm
consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador à prolação do referido édito judicial: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente.

E, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o juízo de primeiro grau apresentou os seguintes fundamentos:

“
[...]
Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a
decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o
fumus
comissi
delicti
para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a just
ificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum
libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria,
basta
estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual sej
a, a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por
conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade abstrata do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segura
nça da atividade jurisdicional.

In
casu
, a imperiosidade da prisão preventiva como medida de resguarde da ordem pública se mostra inconteste, sobretudo diante da grande quantidade de droga apreendida e da ficha criminal do autuado.

Isto porque, além da gravidade concreta do delito, materializada na apreensão de mais de 700 gramas de maconha e 400 reais em espécie,

verifica-se que o autuado é contumaz na prática delitiva, inclusive possuindo executivo de pena em aberto pela prática do crime de tráfico de drogas (SEEU n° 2000783-72.2025.8.11.0042).

Em casos como este, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas,

com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, fundamentando a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e antecedentes criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a ordem pública.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e os antecedentes criminais.

III. Razões de decidir

4
. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.

5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa
justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva.

2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública"
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR,
Relª
. Minª. Rosa Weber; STJ,
AgRg
no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ,
AgRg
no HC 938.720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ,
AgRg
no HC 929.226/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas. (HC n. 847.437/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJe
de 23/12/2024.)

(...)

Logo, verifica-se a extrema ousadia e periculosidade do agente, que mesmo respondendo a outro processo pelo mesmo crime, voltou a reincidir especificamente na mercancia pro
scrita.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e art. 313, III, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado WASNER SAMPAIO DE ALMEIDA
. [
...]”
(ID.

294136371
)
Destaquei.

Consta do

AuPrFl
n.
1011118-70.2025.8.11.0042, que:

“
Que nesta data, por volta 16h40, durante operação tolerância zero, a rede de enfrentamento tático as facções criminosas (
refac
). a equipe força 90 em patrulhamento
tático ,
foi acionada pela agência de inteligência local (ali
ftvg
), que havia recebido informações que, no bairro areão na rua desembargador
joaquim
de
araújo
que um indivíduo que reside na mencionada rua estava realizando delivery (entrega de entorpecentes) em uma motocicleta
honda
/
fan

de
corpreta
; que a equipe deslocou no endereço citado, e obteve êxito em abordar um cidadão, identificado como
wasner

sampaio
de almeida
, chegando em uma residência com uma motocicleta com as mesmas características da informação; que durante a revista pessoal no suspeito
wasner

sampaio
de almeida
,
foi localizada uma porção pequena de substância análoga a maconha
; que durante a entrevista com o suspeito foi indagado se havia mais
entorpecentes em sua residência
,

o qual relatou que sim; que diante da situação a equipe adentrou em sua residência, durante a busca domiciliar foram localizados em cima de uma mesa de passar roupa um pedaço grande em formato de tablete de substância análoga a maconha, uma porção grande de substância análoga a maconha, além de r$ 400,00 em espécie
. perante
aos
fatos, o suspeito foi conduzido à central flagrantes para demais providências cabíveis, sendo entregue sem lesões corporais e com uso de algemas
[...]
”
(ID.

197451253
–autos de origem
)
Destaquei

Nota-se, da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a existência de circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta do delito supostamente praticado, consubstanciadas, em tese, no fato de que o paciente mantinha, em sua residência, um expressivo pedaço de substância análoga à maconha, em formato de tablete, além de
quantia em
dinheiro
. Ademais, verifica-se que o paciente ostenta condenação anterior pela prática do mesmo crime pelo qual se encontra atualmente segregado, o que constitui indicativo robusto de sua dedicação habitual ao tráfico de drogas, circunstância esta que, por si só, justifica a necessidade da custódia cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.

Quanto aos predicados pessoais favoráveis, o Enunciado nº 43 do TJMT é claro ao dispor
que "as condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva (...)"
(TJMT, N.U 1007695-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 28/05/2020).

Diante disso, não há como afirmar que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo
a
prisão preventiva do paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime de tráfico, supostamente, perpetrado por ele. Logo, resta evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública.

Nesse sentindo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA
. MODUS OPERANDIS QUE ATESTA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ ENCERRADA. SÚMULA 52 DO
STJ .
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1
. A segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo agente na prática da conduta criminosa
.

2 .
Os fatores alegados pelo impetrante (réu primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) podem apenas servir de demonstrativos de que o preso não incorrerá em periculum
libertatis
, mas realmente não são eles os requisitos essenciais de concessão da liberdade provisória.
É
o que se extrai a contrário senso do Art. 312 do CPP, quando então é caso de autorização da prisão preventiva. 3. A análise probatória para fins de conclusão acerca da autoria delitiva, não é possível na via restrita do HC. 4. Não concessão da ordem. (TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00046144420168170000, Relator
.:
José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 15/06/2016, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 11/07/2016) Destacamos

Sendo assim, em relação à prisão preventiva do paciente, é forçoso reconhecer que agiu corretamente o prolator do
decisum
desafiado,
porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública no presente caso, dadas as circunstâncias concretas que indicam a periculosidade e a contumácia delitiva do paciente (TJMT, N.U 1009534 65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, publicado no DJE 07/06/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de habeas corpus impetrada em favor de
Wasner
Sampaio de Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025